Tribunal: TJMT
Processo: 1003908-28.2024.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003908-28.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[CLAUDEMI GONCALVES - CPF: 013.731.971-10 (RECORRIDO), MARCELO KAIQUE PURIFICACAO DE SOUZA - CPF: 042.803.391-12 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE DA PURIFICACAO SOUZA - CPF: 042.804.971-09 (ADVOGADO), ODONTOCOMPANY FRANCHISING LTDA - CNPJ: 12.817.681/0001-64 (RECORRENTE), MARIANA GONCALVES DE SOUZA - CPF: 364.830.138-17 (ADVOGADO), CENTRO OESTE CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - CNPJ: 35.157.016/0001-97 (RECORRENTE), JOSYANE MARIA CORREA DA COSTA FERREIRA - CPF: 740.367.261-53 (ADVOGADO), EDSON JORGE BASILIO DE OLIVEIRA - CPF: 011.551.151-20 (ADVOGADO), CENTRO OESTE CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - CNPJ: 35.157.016/0001-97 (RECORRIDO), EDSON JORGE BASILIO DE OLIVEIRA - CPF: 011.551.151-20 (ADVOGADO), JOSYANE MARIA CORREA DA COSTA FERREIRA - CPF: 740.367.261-53 (ADVOGADO), MARIANA GONCALVES DE SOUZA - CPF: 364.830.138-17 (ADVOGADO), ODONTOCOMPANY FRANCHISING LTDA - CNPJ: 12.817.681/0001-64 (RECORRIDO), CLAUDEMI GONCALVES - CPF: 013.731.971-10 (RECORRENTE), LUCAS HENRIQUE DA PURIFICACAO SOUZA - CPF: 042.804.971-09 (ADVOGADO), MARCELO KAIQUE PURIFICACAO DE SOUZA - CPF: 042.803.391-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ODONTOLÓGICO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Constitui cerceamento de defesa, em ferimento ao contraditório-influência e participação, o julgamento do processo sem antes dar à parte a oportunidade de produzir suas provas, o que torna indispensável o colhimento de prova oral.

2.

Hipótese em que o conjunto dos autos requer a dilação probatória, notadamente quando há pedido expresso.

3. O viés fático do caso está conectado quanto à possibilidade de influir no pronunciamento pela dialética, a produção de provas e inferências argumentativas delas decorrentes.

4.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
CENTRO OESTE CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA
em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da petição inicial para declarar rescindido o contrato celebrado entre as partes (i), confirmar os feitos da liminar proferida nos autos (ii), condenar as partes promovidas a restituírem à parte promovente o valor de
R$ 3.450,62 (três mil quatrocentos e cinquenta reais e sessenta e dois centavos) a título de dano material (iii) e ao pagamento de R$
5.000,00 (cinco mil reais), a título de dano moral (iv).

A parte recorrente, nas razões recursais, invoca as preliminar de cerceamento de defesa por necessidade de audiência de instrução e julgamento; em sequência, a realização de perícia; no mérito,
requer o provimento do recurso para reformar totalmente a sentença e julgar totalmente improcedente.

Contrarrazões apresentadas por
CLAUDEMI GONÇALVES
pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1003908-28.2024.8.11.0001

Polo Ativo

CENTRO OESTE CLINICA ODONTOLOGICA LTDA

Polo Passivo

CLAUDEMI GONCALVES e outros

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

A fim de contextualizar, a parte autora, ora recorrida, ingressou com ação sob a narrativa de que contratou serviços da empresa ré/recorrente (implante dentário), mas não conseguir realizar o procedimento contratado junto a empresa
CENTRO OESTE CLÍNICA ODONTOLOGICA LTDA.

A inicial é acompanhada de ficha odontológica e conversar via WhatsApp com a empresa OdontoCompany (id. 221423667 e id. 221423669) e áudios sobre os relatos com a clínica odontológica (id. 221423671 e id. 221423672)

Em contestação apresentada pela
centro-oeste oeste clínica odontológica LTDA
, por sua vez, foi juntada agenda das consultas realizadas, ficha dentária e procedimentos feitos nos autos. (ids. 221423694, 221423695 e 221423696).

Pois bem. Verifica-se que, nas provas juntadas aos autos pela reclamante e pela empresa reclamada, é possível analisar que ocorreram alguns agendamentos e a realização de alguns procedimentos. No entanto, não é possível averiguar até que ponto o serviço estabelecido entre as partes foi realizado.

Desta forma, a parte recorrente fórmula expressamente o pedido de instrução, pois afirma que não houve ineficiência no atendimento.

É consabido que o magistrado pode julgar antecipadamente o mérito se a questão for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, já houver elementos suficientes à formação de seu convencimento pleno. Não é o caso dos autos, em que as provas constantes dependem de dilação probatória.

A matéria em debate possui também viés fático conectado ao contraditório dinâmico e influência, ou seja, quanto à possibilidade de influir no julgamento pela dialética e pela produção de provas e inferências argumentativas delas decorrentes, notadamente quando há pedido expresso.

Assim, é indispensável que se dê às partes a oportunidade processual de complementar ou de contrapor os elementos de prova já trazidos ao feito, produzindo, além de depoimentos pessoais, a prova testemunhal.

Nesse sentido, assinalam julgados da Turma Recursal, inclusive sob minha relatoria:

RECURSO INOMINADO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – VERSÕES CONFLITANTES – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE IMPROCEDENTE – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIDO – SENTENÇA ANULDADA – DEVOLUÇÃO À ORIGEM PARA A INSTRUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Observada a existência de versões conflitantes acerca da dinâmica do acidente a envolver as partes, ocorre o cerceamento de defesa quando o magistrado julga improcedente pela ausência de provas, porém, não realiza a prova, tornando impossível à parte ao menos em tentar provar o que se alega.

Com o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, anulada a sentença, com o retorno à origem para a instrução, seguindo-se à nova prolação de sentença.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TR-MT, N.U 1045332-21.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 24/04/2023, Publicado no DJE 27/04/2023)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS DECORRENTE DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM POLICLÍNICA. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Recurso inominado. Sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

Alegação inicial de mau atendimento médico na Policlínica do Planalto.

Julgamento do mérito. Pleito de produção de prova testemunhal não-observado.

O recorrente sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, pois não foi oportunizada a produção de prova oral.

O caso falha na prestação do serviço em atendimento médico, sendo de ordem eminentemente fática.

Supressão da audiência de instrução que causou prejuízo ao recorrente, uma vez que restou impedido de usufruir da garantia constitucional da ampla defesa.

Constitui cerceamento de defesa o julgamento do processo sem antes dar à parte a oportunidade de produzir suas provas, o que torna indispensável o colhimento de prova oral.

Ferimento ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório-influência.

Recurso conhecido e provido para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e anular a sentença, determinando que os autos retornem à singular instância a para que seja realizada, na forma da lei processual, audiência de instrução e julgamento.

(N.U 1014085-27.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 01/12/2020, Publicado no DJE 03/12/2020)

A técnica de inversão do ônus da prova, prevista no Código de Defesa do Consumidor, não pode ser confundida com a limitação da produção de prova, notadamente pelo teor das alegações envolvidas na hipótese concreta em que se faz necessário estabelecer o nexo de causalidade.

Desse modo, no quadro delineado, a anulação da sentença é medida que se impõe a fim de apurar a veracidade dos fatos narrados na inicial e se houve falha na prestação do serviço.

Por consequência, prejudicadas as demais teses.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto
e DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença recorrida e determinar que os autos retornem à origem para que seja realizada, na forma da lei, audiência de instrução e julgamento, seguindo-se a prolação de nova sentença.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento (art. 55, Lei n. 9.0999/1995).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2024